Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600163-29.2020.6.16.0113
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Inteiro teor:
17/02/2022
Número: 0600163-29.2020.6.16.0113

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 20/05/2021
Processo referência: 0600177-13.2020.6.16.0113
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600163-
29.2020.6.16.0113 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pela candidata eleita Lucia
Maria Ferreira do Couto, relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº
9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais,
relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Lucia Maria Ferreira do Couto, que
concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Liberal - PL, no município de Assis
Chateaubriand/PR, desaprovadas porque restou comprovado nos autos que a candidata infringiu o
art. 38, I da Resolução TSE nº 23.607/2019, ao emitir cheques sem cruzar. O cheque nº 850006, no
valor de R$ 1.100,00, destinado ao pagamento de contrato particular de prestação de serviço de
cabo eleitoral não foi emitido de forma cruzada, pois foi sacado no caixa, não transitando por conta
bancária e dessa forma, não possibilitando a identificação do destino final dos recursos. O cheque
nº 850007, no valor de R$ 317,70, destinado a pagar Nota Fiscal Eletrônica também foi emitido sem
estar cruzado e sacado no caixa, sem transitar por conta bancária. Os dois cheques emitidos
somam R$1.417,70, valor alto para ser aplicado o princípio da proporcionalidade e razoabilidade,
inclusive para os critérios estabelecidos nos julgados do TSE, segundo o qual: 1) a despesa
irregular não ultrapassar R$ 1.064,00; 2) não ultrapassar 10% da movimentação financeira de
campanha correspondente a um total de R$ 5.823,60 e 3) não constituir irregularidade grave). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 LUCIA MARIA FERREIRA DO COUTO
VEREADOR (RECORRENTE)
EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS (ADVOGADO)
LUCIA MARIA FERREIRA DO COUTO (RECORRENTE)
EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 113ª ZONA ELEITORAL DE ASSIS
CHATEAUBRIAND PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42900
187
17/02/2022 09:35 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.410

RECURSO ELEITORAL 0600163-29.2020.6.16.0113 – Assis Chateaubriand – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUCIA MARIA FERREIRA DO COUTO VEREADOR
ADVOGADO: EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS - OAB/PR0057569
RECORRENTE: LUCIA MARIA FERREIRA DO COUTO
ADVOGADO: EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS - OAB/PR0057569
RECORRIDO: JUÍZO DA 113ª ZONA ELEITORAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. VEREADORA. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS CONTAS.
INSURGÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA.
IRREGULARIDADES APONTADAS NO PARECER CONCLUSIVO QUE JÁ CONSTAVAM
NO RELATÓRIO PRELIMINAR DE DILIGÊNCIA. OPORTUNIZADO À PRESTADORA
ESCLARECER AS INCONSISTÊNCIAS. CHEQUE NÃO CRUZADO, MAS NOMINAL,
POSSIBILITA A IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO. TEMA ABORDADO EM SEDE DE
COGNIÇÃO PROCESSUAL. DOCUMENTOS JUNTADOS COM OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, NÃO APRECIADOS PELO JUIZ ELEITORAL. DOCUMENTOS
NOVAMENTE APRESENTADOS COM O RECURSO ELEITORAL. PRECLUSÃO. VALOR
OMISSO REPRESENTA APROXIMADAMENTE 9,64% DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
DE CAMPANHA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA APROVADA COM RESSALVAS. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Determinação de nova intimação da prestadora após o parecer do Ministério Público deve
se dar apenas quando houver apontamento sobre o qual não havia sido concedida
oportunidade para manifestação em momento anterior (artigos 72 a 74 da Res. TSE nº
23.607/2019).

2. Preclusão da matéria suscitada pela recorrente, a qual, embora intimada para se
manifestar acerca do relatório preliminar, apresentou parcialmente os documentos,
mantendo-se silente em relação aos demais.

3. Não se conhece de documento apresentado junto com o recurso quando não se tratar de
documento juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil.
Precedente desta Corte (TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº0600421-73.2020.6.16.0134,
ACÓRDÃO nº58.846 de 26/05/2021, Relator Des. Fernando Quadros).

Num. 42900187 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 17/02/2022 09:35:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021709353096600000041873793
Número do documento: 22021709353096600000041873793

4. “A emissão de cheque nominativo, ainda que não tenha sido cruzado, vincula o
pagamento da cártula de crédito ao favorecido ali identificado, razão pela qual, não obstante
o atendimento apenas parcial do previsto no artigo 38 da Resolução TSE nº. 23.607, não
houve prejuízo à transparência e à confiabilidade da movimentação financeira de
campanha, caracterizando-se impropriedade formal, sem força de macular, por si só, as
contas prestadas.” (TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº0600271-06.2020.6.16.001,
ACÓRDÃO nº59.327 de 27/07/2021, Relator Des. Luiz Fernando Wowk Penteado).

5. Representando a irregularidade apenas 9,64% do total de recursos movimentados pela
prestadora, e não sendo qualitativamente grave em razão das peculiaridades do caso em
apreço, é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para
aprovar as contas com ressalvas.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para aprovar com ressalvas as contas.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 15/02/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos de Prestação de Contas
apresentadas por LUCIA MARIA FERREIRA DO COUTO relativas às Eleições de 2020,
em que concorreu ao cargo de vereadora, pelo PL, no Município de Assis Chateaubriand
e foi eleita com 358 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 11.401,30 (onze mil,
quatrocentos e um reais e trinta centavos), sendo R$ 540,00 (quinhentos e quarenta
reais) relativos a recursos financeiros próprios, R$ 3.360,00 (três mil, trezentos e sessenta
reais) de recursos estimáveis próprios, R$ 5.037,70 (cinco mil, trinta e sete reais e setenta
centavos) de doação financeira de pessoas físicas, R$ 1.887,10 (um mil, oitocentos e
oitenta e sete reais e dez centavos) de doação estimável de outros candidatos e R$
576,50 (quinhentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos) de doação estimável de
Partido Político (ID 34772516).

O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, apontando como
irregularidades remanescentes: incongruência no pagamento dos serviços de advocacia e
contadoria, doação por pessoa física cuja renda é incompatível com o valor doado,
realização de despesas junto a fornecedores cujos sócios ou administradores estão
inscritos em programas sociais e emissão de cheques não cruzados, de nºs 850006 e
850007 (ID 34773666).

O juízo da 113 Zona Eleitoral de Assis Chateaubriand/PR julgou
desaprovadas as contas em razão da emissão de cheques não cruzados, sacados
Num. 42900187 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 17/02/2022 09:35:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021709353096600000041873793
Número do documento: 22021709353096600000041873793

diretamente no caixa físico da agência bancária, fato que impossibilitou a correta
identificação da destinação dos valores, no total de R$ 1.417,70 (um mil, quatrocentos e
dezessete reais e setenta centavos), (ID 34773866).

Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados pelo Juízo a quo.

A recorrente interpôs recurso alegando, preliminarmente, que não foi intimada
quanto ao parecer conclusivo e, portanto, a sentença está eivada de nulidade e erro
material. No mérito, sustentou, em síntese, que: a) embora tenha apresentado todos os
documentos comprobatórios das despesas, não foram juntadas as cópias de todos os
cheques, as quais apresentou nesta oportunidade; b) não agiu de má-fé ao emitir os
cheques nominais, mas não cruzados, vez que recebeu orientação da prestadora de
serviços contábeis, por engano, que seria suficiente a emissão nominal; c) que não foram
respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois o baixo valor de R$
353,70 (trezentos e cinquenta e três reais e setenta centavos) que extrapolou o limite
legal, foi a única falha existente. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do
recurso, a fim de aprovar com ressalvas as contas prestadas (ID 34775266).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento do recurso (ID 37821616).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

I - Preliminarmente

I.I. Da Alegação de Nulidade da Sentença

A recorrente arguiu a nulidade da decisão, ao argumento de que não foi
intimada para manifestação, após a emissão do parecer conclusivo e do parecer do
Ministério Público Eleitoral.

Conforme se depreende do contido nos artigos 72 a 74 da Resolução TSE nº
23.607/2019, somente haverá intimação da prestadora após o parecer conclusivo e do
Ministério Público quando houver apontamento sobre o qual não tenha sido concedida
oportunidade para manifestação anterior. Dispõe a legislação pertinente:

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de
manifestação ao prestador de contas, a Justiça Eleitoral intimá-lo-á para,
querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a juntada
de documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou impropriedade
apontada, salvo aqueles que se amoldem ao parágrafo único do art. 435 do CPC. (grifei)

Art. 73. Apresentado o parecer conclusivo da unidade técnica nos tribunais, e do chefe de
cartório nas zonas eleitorais, e observado o disposto no art. 67, o Ministério Público terá
vista dos autos da prestação de contas, devendo emitir parecer no prazo de 2 (dois) dias.
(grifei)

Num. 42900187 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 17/02/2022 09:35:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021709353096600000041873793
Número do documento: 22021709353096600000041873793

Parágrafo único. O disposto no art. 67 também é aplicável quando o Ministério Público
apresentar parecer pela rejeição das contas por motivo que não tenha sido anteriormente
identificado ou considerado pelo órgão técnico.

Art. 74. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo
único do art. 73 desta Resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas,
decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):

(...omissis...)

III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade;
(...omissis...).

No caso em exame, a candidata foi intimada em 05.02.2021 a respeito das
irregularidades apontadas no parecer técnico preliminar, tendo se manifestado em
10.02.2021, juntando documentos (ID 34772966).

Não tendo sido apontadas no parecer conclusivo e no parecer do Ministério
Público Eleitoral outras irregularidades, além daquelas sobre as quais já fora oportunizada
a manifestação da recorrente, não há que se falar em nova intimação.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte Eleitoral em caso semelhante, in verbis:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. CONTAS DESAPROVADAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO ACOLHIDA. PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO INDICANDO AS
MESMAS IRREGULARIDADES APONTADAS NO RELATÓRIO PRELIMINAR.
ABERTURA TARDIA DA CONTA BANCÁRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS
BANCÁRIOS. ENVIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE
PELO ÓRGÃO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é irregularidade que, de
acordo com precedentes deste regional, causa a mera anotação das ressalvas, quando não
houver indicação de movimentação de recursos financeiros antes da abertura das contas.

2. É dever do prestador a apresentação dos extratos das contas bancárias de campanha,
em sua forma consolidada. Contudo, com o envio dos extratos eletrônicos pela instituição
financeira, foi possível a análise e fiscalização das movimentações financeiras. Aposição de
ressalva.

3. Recurso parcialmente provido.

(TRE/PR. RE 0600860-83.2020.6.16.0199. Acórdão nº 59.007. Rel. Des. Fernando Quadros
da Silva. Publicado no DJE em 14/06/2021).

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA. EXCESSO DE USO DE RECURSOS FINANCEIROS PRÓPRIOS NA
CAMPANHA. AFRONTA AOS LIMITES CONTIDOS O ART. 27 CAPUT E § 1º DA
RESOLUÇÃO 23.607/2019. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE REVELAM ADEQUADA A
Num. 42900187 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 17/02/2022 09:35:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021709353096600000041873793
Número do documento: 22021709353096600000041873793

FIXAÇÃO DA MULTA NO LIMITE LEGAL MÁXIMO DE 100%. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A falta de intimação para manifestação sobre irregularidade constante no parecer
conclusivo não importou, no caso concreto, em cerceamento de defesa, uma vez que
a falha já havia sido registrada no relatório preliminar, do qual o prestador foi
intimado. Ausência, ademais, de prejuízo.

2. A legislação é expressa ao determinar que o candidato poderá usar recursos próprios em
sua campanha até o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de
campanha no cargo em que concorrer.

3. A superação desse limite em percentual significativo não autoriza a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em favor do candidato. No caso,
excedeu-se o limite em 387,49%, circunstância que, por si só, justifica a desaprovação das
contas.

4. Conquanto a sanção esteja sujeita à gradação, as circunstâncias do caso revelam
adequada a fixação da multa no patamar máximo de 100% sobre o valor doado em
excesso.

5. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido.

(RE nº 0600203-34.2020.6.16.0170. Acórdão nº 59.421. Rel. Des. Vitor Roberto Silva, j.
10/08/2021.)

Afasta-se, portanto, a preliminar de nulidade arguida pela recorrente.

I.II - Da Juntada de Documentos com o Recurso Eleitoral

Ainda preliminarmente, verifica-se que a recorrente anexou documentos ao
recurso, pretendendo sua apreciação nesta instância.

Observa-se que os documentos apresentados pela candidata com a petição
do recurso, quais sejam, cópia do cheque nº 850001, nominal a Dariani dos Santos (ID
34775316), cópia de cheque nº 850002, nominal a LSP Rueda Brindes (ID 34775316),
cópia de cheque nº 850003, nominal a Simone de Fátima Silva, cópia de cheque nº
850004, nominal a Vanessa Aparecida Camargo dos Santos (ID 34775466), cópia de
cheque nº 850005, nominal a Fabrício Ferreira Franco (ID 34775516), cópia de cheque nº
850007, nominal a nominal a LSP Rueda Brindes ME (ID 34775616), cópia do contrato de
prestação de serviços com Renan Nascimento Gonçalves (ID 34775666) e cópia da NF nº
000.004.912, emitida por LSP Rueda Brindes ME (ID 34775716), já constavam nos
autos. Ressalta-se que as cópias dos cheques haviam sido anexadas à petição de
Embargos de Declaração, quando já preclusa a oportunidade e, portanto, não foram
apreciados pelo Juízo a quo.

Vale destacar, ainda, que não se trata de documentos juridicamente novos,
vez que produzidos anteriormente à apresentação das contas. Assim, se encontra
precluso o direito da prestadora de apresentar nos autos as cópias dos referidos
Num. 42900187 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 17/02/2022 09:35:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021709353096600000041873793
Número do documento: 22021709353096600000041873793

documentos. Nesse sentido o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. JUNTADA EXTEMPORÂNEA
DE DOCUMENTOS APÓS O FIM DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE IRREGULARIDADES, ALÉM DA NÃO
APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO NO INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA
FEMININA. ÓBICE À APLICAÇÃO DO ART. 55–C DA LEI Nº 9.096/1995. NÃO
APRESENTAÇÃO REITERADA DOS EXTRATOS DAS CONTAS BANCÁRIAS
EXISTENTES NO CNPJ DA AGREMIAÇÃO (EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2011 A
2014). COMPROMETIMENTO DA CONFIABILIDADE DAS CONTAS. IRREGULARIDADES
GRAVES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE EM
SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA Nº 24/TSE. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES.
SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO POR DOIS
MESES. SANÇÃO PROPORCIONAL À GRAVIDADE DAS IRREGULARIDADES.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO DESPROVIDO.

1. De acordo com a hodierna jurisprudência deste Tribunal, não se admite a juntada
extemporânea de documentos, em prestação de contas, quando a parte tenha sido
anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no momento oportuno, atraindo a
ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas.

(...)

4. Consta do acórdão regional que as falhas detectadas na prestação de contas da
agremiação são graves e inescusáveis, comprometendo, juntamente com as demais
irregularidades, a integridade das contas e a sua correta análise.

(...)

7. (...)A aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação da
sanção de suspensão das cotas do Fundo Partidário deve ser analisada caso a caso, dentro
dos limites legais, em face das irregularidades constatadas nas contas prestadas.
Precedentes.

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(Agravo de Instrumento nº 9894, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônica, Tomo 113, Data 21/06/2021). (g.n.)

Em igual sentido vem decidindo esta Corte:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO. NOTAS FISCAIS CANCELADAS
JUNTADAS SOMENTE EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se conhece
de documento apresentado junto com o recurso quando não se trata de documento
juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, sobretudo
quando a parte foi intimada especificamente para sanar a inconsistência.

2. Recurso desprovido.
Num. 42900187 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 17/02/2022 09:35:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021709353096600000041873793
Número do documento: 22021709353096600000041873793

(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº 0600421-73.2020.6.16.0134, ACÓRDÃO nº58.846 de
26/05/2021, Relator Des. Fernando Quadros).

Dessa forma, tem-se por inadmissível a juntada de documentos pela parte
em sede recursal, por não se tratar de documento novo, mas sim de diligência não
providenciada no momento processual oportuno.

Rejeita-se, por conseguinte, a pretensão da recorrente também neste
ponto.

II – Do mérito

A recorrente LUCIA MARIA FERREIRA DO COUTO busca a reforma da
sentença que julgou desaprovadas suas contas de campanha, em razão da seguinte
irregularidade remanescente, apontada no parecer conclusivo: divergência na
movimentação financeira, em razão da ausência de circulação de cheques pela
conta bancária de campanha.

Vale transcrever o seguinte trecho da decisão recorrida:

“Análise da diligência: Em reposta, a candidata juntou cópia dos cheques, conforme
solicitado, com exceção do cheque nº 850006, no valor de R$ 1.100,00. Alegou, através de
seu advogado, que embora não tenham sido cruzados, todos foram emitidos de forma
nominal e os que não foram depositados na conta dos prestadores de serviço, foram
passados para terceiros porque foram endossados, não tendo impacto da eleição e que
todos os serviços foram efetivamente prestados, restando eventual irregularidade
acobertada pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Alguns foram expedidos
de forma nominal, mas não foram cruzados em desacordo com art. 38, I, da Resolução
23.607/2019, endossados pelo prestador e sacados e/ou compensados por terceiros, (com
exceção do cheque de número 850002, que apesar da irregularidade, foi compensado pelo
prestador). Ressalto que a exigência do cheque ser cruzado e necessariamente transitar por
conta bancária, tem como escopo, garantir a transparência e a higidez das contas eleitorais,
e dessa forma combater a “lavagem de dinheiro” e “o caixa dois”, o que é claro não poder se
afirmar que ocorreu no presente caso. A maioria dos cheques embora não cruzados,
transitaram por conta bancária, pois foram compensados, conforme extratado bancário ID
54773472, o que supre a irregularidade, e os que não foram depositados pelos prestadores
de serviço, o foram pelos terceiros aos quais foram repassados por endosso, o que é
permitido pela legislação. Um dos cheques com problema grave foi o de nº 850006, no
valor de R$ 1.100,00, o qual não foi juntado aos autos, e portanto, não é possível
determinar se ele foi nominal. A candidata realizou despesas consideráveis com pessoal
(cabos eleitorais) no valor de R$ 4.760,00. Conforme Relatório de despesas efetuadas ID
54577836, referido cheque foi destinado a pagar o cabo eleitoral RENAN NASCIMENTO
GONÇALVES, CPF 107.784.669-86. Conforme extrato bancário, esse cheque foi pago
na boca do caixa, não foi compensado como os outros, portanto, aparentemente não
transitou em nenhuma conta bancária e não é possível rastrear seu destino, e pelo
que consta do extrato bancário, foi sacado em praça diferente do beneficiário. Dessa
forma, apesar do Contrato de prestação de serviço nº 04 do referido eleitor com a candidata,
juntado aos autos ID 54773468, não é possível comprovar a efetiva destinação do dinheiro
sacado. Outro cheque com problema grave foi o de nº 850007, no valor de R$ 317,70, o
qual pode-se verificar que foi emitido de forma nominal pela cópia juntada ID
77911203. Contudo, conforme referido extrato bancário, ele foi sacado na boca do
Num. 42900187 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 17/02/2022 09:35:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021709353096600000041873793
Número do documento: 22021709353096600000041873793

caixa, e por não apresentar endosso, presume-se que o foi pelo próprio fornecedor.
Conforme referido Relatório de despesas efetuadas, referido cheque foi destinado a pagar
LSP RUEDA BRINDES, CNPJ 04.014285/0001-70. Dessa forma, embora presumível, pelo
teor da Nota Fiscal Eletrônica ID 54773466, não é possível comprovar a efetiva destinação
do dinheiro sacado. Além disso, segundo precedente do TSE, levando em conta o conjunto
da prestação de contas, não é possível aplicar o princípio da proporcionalidade e
razoabilidade, pois o caso em análise não preenche seus 3 (três) requisitos: 1) a despesa
irregular não ultrapassar o limite de R$ 1.064,00; 2) não ultrapassar 10% da movimentação
financeira de campanha e 3) não constituir irregularidade grave. O valor dos cheques
irregulares ultrapassaram (sic) o limite do item 1), pois somados correspondem a R$
1.417,70. Extrapolou o limite de 10% da movimentação de campanha do item 2), pois
ela foi de R$ 5.823,60, conforme Extrato da prestação de contas ID 66349929 e
aplicando os referidos 10% chegamos a uma cifra de R$ 582,36. Por fim, infringiu o
item 3) por se tratar de uma irregularidade grave ao comprometer a confiabilidade e
transparência.

Restou comprovado nos autos que a candidata infringiu o art. 38, I da Resolução TSE nº
23.607/2019, ao emitir cheques sem cruzar. O cheque nº 850006, no valor de R$ 1.100,00,
destinado ao pagamento de contrato particular de prestação de serviço de cabo eleitoral
não foi emitido de forma cruzada, pois foi sacado no caixa, não transitando por conta
bancária e dessa forma, não possibilitando a identificação do destino final dos recursos. O
cheque nº 850007, no valor de R$ 317,70, destinado a pagar Nota Fiscal Eletrônica também
foi emitido sem estar cruzado e sacado no caixa, sem transitar por conta bancária. Os dois
cheques emitidos somam R$1.417,70, valor alto para ser aplicado o princípio da
proporcionalidade e razoabilidade, inclusive para os critérios estabelecidos nos
julgados do TSE, segundo o qual: 1) a despesa irregular não ultrapassar R$ 1.064,00;
2) não ultrapassar 10% da movimentação financeira de campanha correspondente a
um total de R$ 5.823,60 e 3) não constituir irregularidade grave.

Portanto, seguindo o Parecer do Ministério Público Eleitoral, tendo em vista que as
irregularidades não foram sanadas, também entendo que as contas merecem ser
desaprovadas.” (ID 34773866). (g.n.)

Quanto à inconsistência apontada na movimentação financeira, passa-se à
análise da ausência de identificação do destinatário dos recursos movimentados pelos
cheques nº 850006 e 850007.

Com efeito, a obrigação de emissão de cheque nominal e cruzado prevista no
artigo 38, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, visa a impedir a compensação de cheque
por terceiros, ou sem identificação no extrato, como neste caso. In verbis:

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser
efetuados por meio de:

I - cheque nominal cruzado;.

Após o atendimento parcial das diligências apontadas, o Setor Técnico emitiu
seu parecer, informando que “a maioria dos cheques embora não cruzados, transitaram
por conta bancária, pois foram compensados, conforme extratado bancário ID 54773472,
o que supre a irregularidade, e os que não foram depositados pelos prestadores de
serviço, o foram pelos terceiros aos quais foram repassados por endosso, o que é
permitido pela legislação”, mas restaram os cheques 850006 e 850007, que foram
Num. 42900187 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 17/02/2022 09:35:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021709353096600000041873793
Número do documento: 22021709353096600000041873793

sacados no caixa físico da agência, sem identificação da contraparte.

Conforme apontado na análise preliminar, a candidata foi oportunamente
intimada para manifestação quanto às irregularidades identificadas no parecer preliminar,
nos termos do §1º do art. 69 da Resolução TSE nº 23.607/2019, porém apresentou
documentação parcial e, tão somente em sede de embargos de declaração, juntou os
documentos faltantes, quando já havia se operado a preclusão.

Por ocasião da manifestação quanto ao parecer preliminar, a recorrente
apresentou cópia do cheque nº 850007 (ID 34773466), no valor de R$ 317,70 (trezentos e
dezessete reais e setenta centavos), descontado diretamente no caixa físico da agência,
no dia 13/11/2020, conforme extrato da conta de campanha (ID 34771466).

Ainda que não tenha sido cruzado e depositado em conta bancária, observa-
se que referido cheque foi emitido em nome de LSP Rueda Brindes – ME, de modo que,
não endossado a terceiros, presume-se que foi sacado pelo próprio favorecido.

Nesse sentido, recente decisão desta Corte:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. CONTAS DESAPROVADAS. EMISSÃO DE CHEQUES NOMINAIS, PORÉM
NÃO CRUZADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A emissão de cheque nominativo, ainda que não tenha sido cruzado, vincula o
pagamento da cártula de crédito ao favorecido ali identificado, razão pela qual, não obstante
o atendimento apenas parcial do previsto no artigo 38 da Resolução TSE nº. 23.607, não
houve prejuízo à transparência e à confiabilidade da movimentação financeira de
campanha, caracterizando-se impropriedade formal, sem força de macular, por si só, as
contas prestadas.

2 Recurso parcialmente provido para aprovar as contas com ressalvas.

(RECURSO ELEITORAL Nº 0600271-06.2020.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, j. 27/07/2021).

Assim, suprida a indicação do favorecido do título de crédito, considera-se
atendida a exigência de identificação do destinatário do recurso financeiro da campanha,
vez que não enseja prejuízo à atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral.

Todavia, vale observar que a cópia do cheque nº 850006 não foi
apresentada pela candidata. Temos que referido cheque foi descontado diretamente
no caixa físico da instituição, em 16/11/2020, e não há indicação da contraparte no
extrato bancário, apenas a compensação na conta de campanha, no valor de R$
1.100,00 (um mil e cem reais), (ID 34771466).

Assim, resta impossibilitada a verificação dos requisitos do artigo 38, I da
Resolução TSE n 23.607 em relação a referido documento.

Deste modo, a falta de contraparte impossibilita a efetiva identificação dos
Num. 42900187 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 17/02/2022 09:35:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021709353096600000041873793
Número do documento: 22021709353096600000041873793

destinatários dos recursos utilizados, o que constitui falha grave na movimentação
financeira das contas. Neste sentido a jurisprudência desta Corte:

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATOS AOS CARGOS DE PREFEITO E VICE. DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. INSURGÊNCIA – GASTO COM
PESSOAL. RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA. DOCUMENTO JUNTADO ANTES DA SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE.
RECIBO SIMPLES. SEM INFORMAÇÕES PREVISTAS EM RESOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE
CONTRAPARTE NOS EXTRATOS BANCÁRIOS. DESTINAÇÃO NÃO COMPROVADA.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO MANTIDA – RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Esta Corte possui entendimento que o procedimento de prestação de contas, não
obstante seja judicial, preserva contornos administrativos, e embora para a eleição de 2018
não se tenha exigido rigor excessivo em relação aos prazos para juntada de documentos, o
entendimento para esta eleição de 2020 foi alterado, e embora tenha de prevalecer o
interesse público de obter o máximo de informações, a fim de dar transparência às contas e
facilitar a atividade fiscalizatória, está a se observar a juntada de documentos dentro dos
prazos estabelecidos, ou ao menos antes da sentença. Recibo apresentado pelos
prestadores, antes de proferida a sentença recorrida, admitido.

2.Ainda que se admita a análise do referido documento no caso em apreço, este não é
suficiente para afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, vez
que se trata de recibo simples, que não cumpre com os requisitos previstos no artigo 60,
§2º, da Res. TSE nº23.607/2019.

3.Não bastasse isso, verifica-se ainda a ausência da contraparte da referida despesa com
pessoal nos extratos bancários juntados aos autos, constando apenas a compensação de
cheque, o que não permite precisar a efetiva destinação dos valores.

4.Por tais razões, revela-se evidente que a despesa, custeada com recursos oriundos do
FEFC, não teve a destinação devidamente comprovada pelo prestador, pelo que deve ser
mantida a determinação de devolução da quantia de R$1.400,00 ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 79, §5º, da Res. TSE nº23.607/2019, ainda que por outros fundamentos.

5.Recurso conhecido e não provido.

(RECURSO ELEITORAL 0600372-11.2020.6.16.0141 – Roncador – PARANÁ Relator:
Carlos Alberto Costa Ritzmann - Acórdão nº 58.908. Pub. Dje 08.06.2021.)

Não obstante, considerando o pagamento de despesa sem a identificação do
destinatário, seria o caso de determinar a devolução do valor ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 32, §1º, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
Num. 42900187 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 17/02/2022 09:35:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021709353096600000041873793
Número do documento: 22021709353096600000041873793

arts. 8º e 9º desta Resolução (...).

Contudo, tal determinação não foi imposta pelo Juízo a quo, razão pela qual
sua imputação nesta instância importaria em reformatio in pejus ao recorrente, o que não
é admitido por este Tribunal:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ART.
17, RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DOAÇÃO ESTIMADA POR CANDIDATO A
PREFEITO A CANDIDATOS A VEREADOR. PUBLICIDADE E SERVIÇOS DE
CONTABILIDADE. RECURSO ORIUNDO DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA
ELEIÇÃO PROPORCIONAL, MAS COLIGADOS PARA MAJORITÁRIA. AUSENTE
VEDAÇÃO LEGAL. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS. AUSENTES REQUISITOS DO ART.
35, §11, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. IRREGULARIDADE CONFIGURADA.
RECOLHIMENTO DE VALOR AO TESOURO NACIONAL. PRINCIPIO DA NON
REFORMATIO IN PEJUS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PRECURSO
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (TRE/PR. RE nº 0600520-50.2020.6.16.0067. Rel.
Des. Vitor Roberto Silva. Acórdão nº 58.950. Publicado no DJE em 10.06.2021)

Por fim, a recorrente busca a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, para aprovar suas contas.

Nesse ponto, merece provimento o recurso.

Nos termos já expostos, remanesce nas contas apenas uma irregularidade,
no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), equivalente a 9,64% dos recursos
movimentados pela prestadora durante a campanha, que totalizou R$ 11.401,30 (onze
mil, quatrocentos e um reais e trinta centavos), (ID 34773266).

Não obstante o valor esteja acima do patamar fixado pelo TSE, no julgamento
do RE nº AgRg no REspE nº 060542160/SP (R$ 1.064,10), é de se analisar a
irregularidade em seu viés qualitativo.

Nessa perspectiva, tem-se que a irregularidade de pagamento de despesas
eleitorais com recursos que não transitaram pelas contas de campanha é grave, pois
compromete a fiscalização e análise da Justiça Eleitoral, sobretudo quanto à origem dos
recursos.

Contudo, é de se ponderar que não houve a utilização de recursos públicos,
bem como que a prestadora demonstrou boa-fé ao informar no Relatório de Despesas (ID
34770566) que referido cheque foi destinado a pagar o cabo eleitoral Renan Nascimento
Gonçalves, conforme contrato de prestação de serviços nº 04 (ID 34771266).

Assim, não sendo o valor da irregularidade suficiente a ensejar, por si só, a
desaprovação de contas, revela-se possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade no caso em apreço para aprovar as contas com ressalvas.
Contudo, não é possível a aprovação sem ressalvas das contas, conforme requerido em
Num. 42900187 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 17/02/2022 09:35:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021709353096600000041873793
Número do documento: 22021709353096600000041873793

recurso, vez que a existência da irregularidade impõe ao menos a aposição de ressalva.

Em conclusão, é de se dar parcial provimento ao recurso, a fim de reformar a
sentença de primeiro grau, para aprovar com ressalvas as contas da recorrente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto por LUCIA MARIA FERREIRA DO COUTO para, no mérito, DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, para aprovar com ressalvas as contas.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600163-29.2020.6.16.0113 - Assis Chateaubriand -
PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE(S): ELEICAO
2020 LUCIA MARIA FERREIRA DO COUTO VEREADOR, LUCIA MARIA FERREIRA DO
COUTO - Advogado do(s) RECORRENTE(S): EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS -
PR0057569 - RECORRIDO: JUÍZO DA 113ª ZONA ELEITORAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND
PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 15.02.2022.

Num. 42900187 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 17/02/2022 09:35:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021709353096600000041873793
Número do documento: 22021709353096600000041873793